Tribunal: TJBA
Processo: 0013060-35.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0013060-35.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA Advogado(s):CHARLES WILLIAM MCNAUGHTON, TULIO TERCEIRO NETO PARENTE MIRANDA, LARISSA VELAME DA SILVA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE SOBRESTOU RECURSO ESPECIAL COM BASE NO TEMA N.º 986 DO STJ. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRECEDENTE QUALIFICADO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.º 0013060-35.2017.8.05.0000, em que figuram como Agravante SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e como a Agravado o ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Des.ª Marcia Borges Faria 2ª Vice-Presidente